Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. QUEDA DE ALTURA CONSIDERÁVEL EM ESCOLA. BATIDA DE CABEÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS GENITORES DA CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. ABALO PSÍQUICO COM LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a seus alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco da atividade, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. No caso em apreço, a análise do conjunto probatório produzido demonstra a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, consubstanciada na violação do dever de guarda e vigilância, tendo em vista que a criança sofreu uma queda de altura considerável, enquanto brincava em parquinho nas dependências da escola, sem a supervisão de adultos.
4.1. A gravação das câmeras do local revela a gravidade do incidente, retratando o momento em que o autor se desequilibra enquanto estava na parte mais alta do escorregador do brinquedo, caindo ao solo e batendo a cabeça.
4.2. Observa-se inclusive grave omissão da instituição de ensino ao deixar de comunicar o fato aos genitores do menor, os quais souberam do ocorrido em virtude do quadro clínico apresentado pela criança ao chegar em casa, o que igualmente caracteriza notória falha na prestação do serviço.
5. Para que haja responsabilidade civil por danos morais, faz-se necessária a comprovação da conduta ilícita, do trauma psicológico sofrido pela parte ofendida (dano à sua personalidade) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.
5.1. A inobservância, por parte da instituição de ensino, do dever de guarda e proteção da criança, a qual resultou no descumprimento do dever de evitar o dano e, principalmente, a omissão em comunicar o incidente ocorrido aos responsáveis, caracterizam inegável dano de ordem moral, posto que atinge de modo bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo.
6.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
6.2. Sopesadas as circunstâncias que permeiam o caso concreto e os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.